Tribunal: TJMT
Processo: 8012967-54.2016.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012967-54.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELIO DO CARMO DA SILVA - CPF: 005.447.561-93 (RECORRENTE), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ registrado(a) civilmente como SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO), LUCIANO DUARTE SILVA - ME - CNPJ: 10.687.878/0001-09 (RECORRIDO), LEANDRO FERREIRA DE LIMA - CPF: 743.458.506-49 (ADVOGADO), L.G. RETIFICA DE MOTORES E COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 26.383.562/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (SCANIA) – VÍCIO OCULTO NO VEÍCULO ADQUIRIDO – PROBLEMAS MECÂNICOS NO MOTOR – NECESSIDADE DE REFAZER O MOTOR – CONCESSÃO DE GARANTIA – NOVOS PROBLEMAS MECÂNICOS NO MOTOR – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – VÍCIO APRESENTADO NO MOTOR – PAGAMENTO PARA CONSERTO – APRESENTAÇÃO DE NOVO VÍCIO NO MOTOR REFEITO – PRAZO DE GARANTIA – NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO PARA NOVO CONSERTO – DANO MORAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO E PERSISTÊNCIA DE DEFEITO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de reclamação administrativa quanto ao vício apresentado no produto interrompe o fluxo do prazo decadência, de modo que a preliminar deve ser rejeitada, não havendo se falar, em razão da solidariedade, em necessidade de reclamação perante ambas as promovidas.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos do artigo 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de veículo usado, com longos anos de atividade, cabe ao comprador fazer as vistorias necessárias, com mecânico de sua confiança, pois está-se adquirindo bem desgastado pelo decurso do tempo, todavia não se admite a apresentação de novo vício no motor no prazo de garantia quando o consumidor efetuou o pagamento do serviço e peças para que o motor fosse refeito após o vício apresentado.

Com efeito, em se tratando de novo defeito no motor que já havia ido reparado, há que se admitir a ocorrência de falha na prestação do serviço e vício do produto, ensejando o dever de restituir o valor gasto para conserto do segundo vício apresentado e o dever de pagar indenização moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O dano material referente ao conserto do veículo é devido ao promovente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e as condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) por todos os transtornos decorrentes do segundo vício oculto no produto, bem como a restituírem ao Reclamante os valores gastos com o conserto do segundo vício apresentado no veículo, no prazo da garantia (R$ 33.010,00), a título de dano material, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, decido pela procedência da pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I, do NCPC/2015, para: a) condenar a reclamada a reparar, a título de danos materiais, o valor de R$ 33.010,00 (trinta e três mil e dez centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação; b) e ainda, condeno a reclamada a reparar os danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

As promovidas interpuseram recurso em conjunto e, nas razões recursais, arguiram preliminar de decadência, uma vez que o serviço foi concluído em 10/10/2.015 e o prazo de garantia de 06 meses fluiu em 10/04/2016, de modo que tinha, por lei, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo de 90 dias para reclamar.

Alegaram que o prazo contratual de garantia de 06 meses somando ao prazo legal de 90 dias findou-se em 09/07/2016 e a presente ação foi ajuizada somente em 08/08/2.016, cerca de um mês após o decurso do prazo cumulativo, razão pela qual deve ser reconhecida e declarada a decadência.

Argumentaram que ainda que se considere os e-mails como reclamação administrativa, há que se considerar que reclamou apenas junto à empresa Retifica de Motores e Comércio de peças Ltda – ME, no entanto quem forneceu a garantia de 06 meses foi a promovida Luciano Duarte Silva – ME (Santa Cecilia Auto Mecânica), de modo que pretende que a decadência seja reconhecida ao menos em relação a essa promovida Santa Cecilia Auto Mecânica.

No mérito, sustentaram ausência de nexo causal, bem como que “não omitiram na entrega das Notas Fiscais referente aos serviços prestado, pois na realidade, como o serviço foi concluído em um domingo, os funcionários responsáveis pela emissão de referidas notas não estavam trabalhando e como o Recorrido tinha pressa em retornar aos seus trabalhos optou por seguir viagem sem as Notas Fiscais”.

Argumentaram que “que o Recorrido no mínimo foi responsável pela alegada fundição do motor, pois sabemos que para chegar a tal ponto o veículo apresenta sinais indicativos que o motor do caminhão está com algum problema, tais o como perda de potência, ruídos e fumaça”, bem como que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, pois “qualquer evidência que corrobore as alegações da parte autora de que os danos apresentados no motor de seu veículo decorreram da má prestação do serviço de mecânica e retífica pelas Recorrentes, não há como responsabilizá-las, seja pela ausência de prova de ato ilícito por elas praticado (defeito do serviço), seja pela não comprovação do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano no motor”.

Sustentaram que apesar de mencionar laudo técnico, não houve a juntada do mesmo para comprovar que tiveram culpa pelo surgimento do vício, não havendo nexo de causalidade, bem como não comprovou que o veículo estava no limite de 50 mil km tolerado para garantia.

Alegaram inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

Requereram o provimento do recurso para acolher a preliminar de decadência em relação a ambas as promovidas ou, alternativamente, contra a promovida Santa Cecília, por não ter recebido reclamação administrativa. No mérito, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir a responsabilidade da promovida Santa Cecília apenas para o valor da mão-de-obra cobrada pelo serviço prestado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

As promovidas interpuseram recurso em conjunto e, nas razões recursais, arguiram preliminar de decadência, uma vez que o serviço foi concluído em 10/10/2.015 e o prazo de garantia de 06 meses fluiu em 10/04/2016, de modo que tinha, por lei, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo de 90 dias para reclamar.

Sem razão as promovidas, uma vez que é sabido que a reclamação administrativa interrompe o prazo decadencial, não havendo se falar em reconhecimento da preliminar em relação a cada promovida em separado, haja vista que a responsabilidade é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de consumo.

Em assim sendo, restando comprovadas as reclamações da promovida RETIFICA DE MOTORES E COMERCIO DE PECAS, litisconsorte passiva, não há se falar em decadência. Igualmente, basta a comprovação de reclamação administrativa para qualquer um dos responsáveis solidários para que o prazo decadencial seja interrompido em relação a todos.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que a presente ação busca indenização material e moral decorrente de um segundo vício apresentado no motor do veículo, ou seja, se trata de reiteração de vício no prazo de garantia do primeiro serviço realizado, o qual sequer estava pago.

A parte promovente adquiriu um caminhão Scania/T112 HW 4x2, placa NBO 8224, para fins de transporte de madeiras para todo país, entretanto, no final do mês de setembro de 2015, enquanto trabalhava na região de Iturama/MG, o referido veículo apresentou problemas mecânicos no motor, tendo desembolsado a quantia de R$ 17.416,84 (dezessete mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), tendo sido concedido o prazo de 06 meses de garantia ou 50 mil km.

Entretanto, em 04/02/2016, dentro do prazo da garantia dos serviços executados, próximo à cidade de Curitiba/PR o caminhão voltou a ter problemas no motor, sendo necessário refaze-lo novamente, gerando outro gasto no valor de R$ 33.010,00 (trinta e três mil e dez reais)

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e as condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) por todos os transtornos decorrentes do segundo vício oculto no produto, bem como a restituírem ao Reclamante os valores gastos com o conserto do segundo vício apresentado no veículo, no prazo da garantia (R$ 33.010,00), a título de dano material, contra o que se insurgem as promovidas, com os fundamentos acima relatados.

Pois bem!

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a despeito de qualquer tese de ausência de nexo causal e inexistência de responsabilidade, restou comprovado que o segundo vício se apresentou no prazo de garantia do primeiro serviço.

Aliás, não se pode alegar ausência de nexo ou ausência de responsabilidade, pois diversamente de outros serviços corriqueiros e que possa depender de desgaste natural de peças, se verifica que o vício se refere ao motor, componente essencial que deve ter vida útil duradoura, por se tratar de item fundamental.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos do artigo 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de veículo usado, com longos anos de atividade, cabe ao comprador fazer as vistorias necessárias, com mecânico de sua confiança, pois está-se adquirindo bem desgastado pelo decurso do tempo, todavia não se admite a apresentação de novo vício no motor no prazo de garantia quando o consumidor efetuou o pagamento do serviço e peças para que o motor fosse refeito após o vício apresentado.

Com efeito, em se tratando de novo defeito no motor que já havia ido reparado, há que se admitir a ocorrência de falha na prestação do serviço e vício do produto, ensejando o dever de restituir o valor gasto para conserto do segundo vício apresentado e o dever de pagar indenização moral.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque requereu-se apenas quantia reduzida para completar o valor de alçada dos Juizados Especiais.

Desse modo, o dano moral dever ser indenizado, mantido o valor fixado e o dano material referente ao conserto do veículo deve ser indenizado, pois o veículo estava na garantia, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as promovidas, ora Recorrentes, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021